Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009126-78.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NUBIA DE SOUSA QUINTAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto – Edital 01/2021 formulada pelo(a) credor(a) NÚBIA DE SOUSA QUINTAS, em razão da anterior quitação do presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25468839). 2. Considerando que o feito se encontra sentenciado (ID 21379149), Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac